Tribunal: TJDFT
Processo: 0702529-07.2022.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INVIABILIDADE. QUALIFICADORA MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME
Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória, que condenou a ré pela prática de furto qualificado mediante abuso de confiança (art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal), fixando a pena de reclusão e dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. A Defesa pleiteia a absolvição, a desclassificação para o crime de apropriação indébita (art. 168, § 1o, inciso III, do CP), ou o afastamento da qualificadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação da ré pelo crime de furto qualificado; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o crime de apropriação indébita; e (iii) determinar se é cabível o afastamento da qualificadora de abuso de confiança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e autoria do crime de furto qualificado estão comprovadas por meio de provas robustas e coerentes, o que justifica a manutenção da condenação.
A desclassificação para apropriação indébita não é cabível, pois as provas indicam que a ré desviou valores da empresa imobiliária onde trabalhava, configurando a intenção de subtração própria do crime de furto.
A qualificadora de abuso de confiança deve ser mantida, uma vez que a ré se aproveitou de sua posição no trabalho para cometer o delito, o que qualifica a conduta conforme previsto no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso improvido.
Tese de julgamento:
A qualificadora de abuso de confiança no crime de furto se aplica quando o agente se aproveita da relação de confiança para subtrair valores ou bens da vítima.
A desclassificação para apropriação indébita não é cabível quando há elementos que demonstram a intenção clara de subtrair para si bens ou valores alheios.